Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
D E S P A C H O Antes do processamento do recurso especial interposto (ID 66688080), mister processar e julgar os embargos de declaração opostos (ID 66109031). Assim, intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 66109031 (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos para o julgamento dos aclaratórios. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora